Tribunal: TJDFT
Processo: 0735659-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu o recurso da parte requerente, negando-lhe provimento, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa.
2. O embargante/requerido alegou que o acórdão recorrido padece do vício da omissão, pois deixou de observar o art. 85, § 8o do CPC, que impõe a apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa ou do proveito econômico for irrisório. Argumentou que a manutenção do percentual implicará em honorários ínfimos e vai e encontro a entendimento firmado há muito tempo pela Turma de Uniformização. Pugna pela majoração do valor dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa em, no mínimo, R$ 1.000,00.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica, não sendo aplicável a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC).
7. No acórdão embargado, os honorários foram fixados de acordo com o valor dado à causa pelo requerente, sem qualquer oposição do embargante no momento oportuno, não restando caracterizada qualquer omissão no julgado.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.